Tribunal: TJES
Processo: 0008105-95.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008105-95.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID GOMES DAMASCENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA REAL CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Colatina que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 140, § 2º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do regime aberto; e, por fim, a fixação de honorários ao advogado dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal e injúria real no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais vigentes; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal qualificada e injúria real, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
A palavra da vítima, em crimes regidos pela Lei Maria da Penha, possui especial relevância e valor probatório autônomo, notadamente quando corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, 68,
caput
, 129, § 9º, e 140, § 2º; CPP, arts. 3º e 367; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03/08/2022, DJES 15/08/2022; STJ, AgRg no REsp 2.141.381/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AREsp 2.434.863/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ, AgRg-REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 10/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008105-95.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID GOMES DAMASCENA

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID GOMES DAMASCENA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 12322251).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 27 de dezembro de 2017, durante a noite, o ora denunciado discutiu com a vítima, oportunidade em que, após ser provocado com palavras de baixo calão, DAVID agrediu a vítima com socos causando nela as lesões descritas no laudo de fl.15. Na mesma oportunidade, o denunciado lançou mão de uma faca e cortou os cabelos da vítima.

Infere-se dos autos que a vítima ANA PAULA e o denunciado tiveram relacionamento amoroso turbulento e, no dia dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima e iniciou-se discussão. Na sequência, ANA PAULA seguiu o denunciado até sua residência no bairro Santo Antonio, em Colatina/ES, tendo a discussão se desenrolado até a madrugada com provocações mútuas.

No decorrer da discussão, o ora denunciado agrediu a vítima com golpes que deixaram as lesões registradas no laudo de fl.15, tendo ainda o denunciado cortado o cabelo de ANA PAULA com uma faca conforme se vê da fl.17 com o intuito de humilha-la.

Assim agindo, o denunciado
DAVID GOMES DAMASCENA
, encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 129, §9.º e art. 140, §1.º do CP na forma da Lei 11340/2006 [...].

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
DAVID GOMES DAMASCENA
nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 140, § 2º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de multa de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, além do pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. De forma subsidiária, pleiteia
o redimensionamento
da pena e a fixação de regime aberto. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifico que o pedido de absolvição dos crimes previstos nos
artigos 129, § 9º, e 140, § 2º, ambos do Código Penal,
não me
rece acolhimento, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto, destaco que a materialidade dos crimes restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 03/05, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15 e do Auto de Apreensão de fl. 17, todos dos autos
físicos (conteúdo digitalizado no id 12322245)
, além dos depoimentos colhidos.

De igual modo, a autoria dos delitos também restou comprovada nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima e da testemunha, os quais passo a apreciar.

Nesse particular, a vítima, Ana Paula Ribeiro de Souza, em esfera investigativa, às fls. 12/13 dos autos físicos
(conteúdo virtualizado no id 12322245)
, logo após os fatos, narrou com firmeza e riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva e as violências sofridas, bem como requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante. Confira-se:

[...] QUE conviveu maritalmente com DAVID GOMES DAMASCENA por nove meses; QUE está separada de DAVID há três semanas; QUE há alguns meses foi agredida por DAVID, registrou uma ocorrência, requereu medida protetiva de urgência, mas, por ter reatado o relacionamento com DAVID, resolveu solicitar a revogação da medida protetiva; QUE não tem filhos com DAVID; QUE alguns dias depois de ter pedido a revogação da medida protetiva, foi agredida por DAVID com mordidas; QUE DAVID mordeu a declarante nos braços, nos ombros, nos dedos e na barriga; QUE ficou lesionada; QUE não registrou ocorrência; QUE DAVID agrediu a declarante por ciúmes; QUE somente a filha da declarante de cinco ano de idade presenciou DAVID praticando as agressões; QUE a mãe da declarante, DEJANIRA, entretanto, viu as lesões; QUE DEJANIRA reside no mesmo endereço da declarante; QUE em razão dessa agressão, resolveu se separar definitivamente de DAVID e foi morar com DEJANIRA; QUE DAVID então ficou mandando mensagem, pedindo perdão e chamando a declarante para viajar com ele para o Rio de Janeiro, na casa da mãe dele; QUE disse para DAVID que não viajaria com ele, pois tem uma filha e o pai da criança mora em Colatina; QUE então DAVID disse que iria matar a criança e o pai dela, pois isso resolveria o problema e a declarante poderia viajar;
QUE na data de ontem, por volta de 21h, DAVID foi à frente da casa da declarante e começou a gritar, chamando por ela; QUE DAVID dizia: 'sai daí, senão eu vou matar todos vocês'
; QUE a declarante e DEJANIRA estavam em casa; QUE os vizinhos, de nomes TEREZA CUNHA e CILEIDA CUNHA, ouviram os gritos de DAVID; QUE como DAVID dizia: 'ou você sai, ou eu vou entrar aí e mato todo mundo', ficou com medo e resolveu ir para o lado de fora; QUE DAVID chegou a quebrar um portão;
QUE quando saiu, DAVID mostrou uma faca e obrigou a declarante a pegar todos os seus documentos e algumas peças de roupa
; QUE em seguida DAVID fez a declarante a declarante, na companhia dele, andar do Bairro Maria das Graças até o Bairro Santo Antonio, na casa dele; QUE DAVID dizia que a declarante iria viajar com ele;
QUE quando chegou na casa de DAVID, ele trancou a porta e começou a agredir a declarante com socos
;
QUE recebeu socos nos braços e na região da coluna; QUE DAVID também desferiu um chute na perna da declarante; QUE DAVID ficou ainda ameaçando a declarante, dizendo ‘se você não voltar para mim, eu vou te matar, você não vai ser de ninguém e não vai sair viva daqui’; QUE permaneceu durante toda a noite sentada em uma cadeira e sendo ameaçada por DAVID; QUE então DAVID cortou os dedos da declarante com a faca que portava; QUE esclarece não ter conseguido sair, caso contrário seria morta por DAVID; QUE se gritasse, também seria morta por DAVID; QUE DAVID dizia para a declarante não gritar, senão a mataria;
QUE na data de hoje, logo pela manhã, o pai da filha da declarante, de nome ALEXSSANDRO CUNHA DA SILVA, residente à Rua Salvador Pireda, Maria das Graças, mandou um áudio para DAVID, pedindo que ele libertasse a declarante; QUE ALEXSSANDRO disse que o problema deles seria resolvido entre ele;
QUE com o áudio de ALEXSSANDRO, DAVID ficou mais nervoso e cortou parte do cabelo da declarante com uma faca; QUE neste ato entrega parte do cabelo cortado; QUE em seguida DAVID encostou a faca no pescoço da declarante e disse que se ela levantasse, iria matá-la; QUE DAVID chegou a fotografar a declarante com o cabelo cortado;
QUE na data de hoje, às 14h, DAVID ofereceu comida para a declarante e pediu que ela comesse; QUE enquanto comia, após perceber que DAVID estava ficando muito nervoso e insistente, chamando a declarante para ir viajar com ele, resolveu fingir que iria embora com ele; QUE DAVID foi ficando mais calmo; QUE ficou concordando com DAVID;
QUE em determinado momento DAVID foi tomar banho, e nessa ocasião a declarante conseguiu fugir;
QUE saiu na rua e se escondeu no banheiro de uma loja próxima da casa de DAVID; QUE não se recorda o nome da loja; QUE a dona da loja, a qual não se recorda o nome, tentou acionar a polícia militar, mas não conseguiu;
QUE percebeu que DAVID ficou no meio da rua procurando pela declarante, mas como não a encontrou, voltou para dentro de casa; QUE então saiu da loja e veio até esta delegacia; QUE está com várias lesões pelo corpo;
QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM FACE DE DAVID GOMES DAMASCENA; QUE DESEJA A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
. [...].

Na segunda vez em que foi ouvida na delegacia (fls. 49/50), cerca de 02 (dois) anos após os fatos, a vítima tentou amenizar o ocorrido e apresentou versão mais branda em relação aos delitos praticados pelo apelante.

Tal versão, no entanto, não retira a gravidade da conduta do apelante, mesmo porque, ainda na esfera investigativa, a Srª. Dejanira Ribeiro de Souza (fl. 42) e o Sr. Alexsandro Cunha da Silva (fl. 47), respectivamente, mãe e ex-companheiro da vítima, corroboraram o primeiro depoimento prestado pela ofendida.

Ademais, ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual acostado no id 12322245), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou as agressões e ofensas sofridas, corroborando os fatos descritos na denúncia. Vejamos:

[...] que DAVID foi namorado da depoente; que se relacionaram por pouco tempo, cerca de um ano e meio; que eles começaram a namorar quando a depoente estava recém-separada, que eles se conheceram, passaram uns meses, uns 8, 7 meses que eles se conheceram, e foram morar juntos;
que DAVID sempre agredia a depoente
; que a depoente viu que não dava certo e foi se afastando de DAVID aos poucos; que nesse dia voltou para a casa de sua mãe; que a depoente falou que iria embora e DAVID falou para ela não ir embora, que ela voltaria para o ex; que a depoente arrumou as coisas e foi embora, para a casa de sua mãe; que, como o DAVID sabia onde era a casa de sua mãe, a depoente foi para a casa de seu ex marido, Alexsandro, o pai de sua filha, porque lá é mais seguro e é a casa dela também;
que nesse dia, a depoente mudou durante a tarde e quando foi à noite DAVID apareceu; que DAVID viu que a depoente estava na casa do ex e foi até o portão da casa e ficou gritando e ameaçando a depoente; que a depoente acompanhou DAVID para evitar problemas e saiu com ele; [...] que quando a depoente viu que DAVID estava com a faca
, ela foi andando e não teve medo, porque sabia que DAVID não faria nada com ela no meio da rua;
que quando chegou lá, DAVID cortou o cabelo da depoente, bateu e machucou seus dedos; que DAVID deu um soco na depoente, na boca; que DAVID ameaçou a depoente com a faca; que a depoente passou a noite lá e DAVID falou que não era para ela sair; que quando foi de manhã, DAVID foi tomar banho e a depoente aproveitou para fugir e ir até a delegacia; que a depoente fez o laudo logo depois do acontecido; [...] que a depoente afirmou que estava com um roxo no braço, dedos da mão cortados
, pois na hora em que DAVID foi cortar o cabelo da depoente ela colocou a mão; que se a depoente não colocasse a mão, ele iria cortar mais seu cabelo; que a depoente e DAVID trocaram xingamentos, porque a depoente queria ir embora e DAVID queria que ela ficasse lá; que a depoente informou que ela e DAVID continuam separados; [...]
que DAVID falou para a depoente "se você voltar para a casa do eu ex, você vai voltar careca
" [...]".

Em consonância, a mãe da vítima corroborou os fatos em juízo e afirmou que a vítima “
chegava com o rosto todo roxo
” e que ela afirmava que o apelante batia nela.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indique que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o réu, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Ademais, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15 dos autos
físicos (conteúdo digitalizado no id 12322245)
atesta a ofensa à integridade física da vítima, praticada por meio de ação violenta e contunde do apelante, resultante em “
equimose de cor arroxeada,
medindo 8 centímetros em região de braço esquerdo e múltiplas escoriações em região de mão esquerda.
”.

Da mesma forma, o Auto de Apreensão de fl. 17, que comprova a apreensão de “
01 (um) feixe de cabelo
" da vítima,
evidencia a injúria real praticada pelo apelante,
o qual, com o emprego de uma faca, cortou o cabelo da vítima como forma de humilhação e ofensa à sua dignidade, afirmando à vítima que “
se você voltar para a casa do eu ex, você vai voltar careca.
”.

Quanto ao apelante, não foi possível o seu interrogatório nas esferas investigativa e judicial, haja vista a ausência de seu comparecimento, razão pela qual a magistrada aplicou a ele o previsto no artigo 367, do Código de Processo Penal, conforme termo de audiência de fl. 50 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 12322245).

Extrai-se das provas, portanto, que o apelante, na data dos fatos, motivado por ciúme e discordância do término do relacionamento, agrediu a vítima, sua ex-companheira, com ofensas, ameaças, socos e chute, além de valer-se de uma faca para cortar o cabelo da vítima, como forma de humilhá-la e subjugá-la, cujos atos de violência foram todos praticados em contexto de violência doméstica.

Assim, apesar do esforço da defesa, tenho que o conjunto probatório é robusto e suficiente para condenar
DAVID GOMES DAMASCENA
pelos
crimes de lesão corporal qualificada e injúria real, ambos em contexto de violência doméstica
, razão pela qual nego o pedido de absolvição, devendo a condenação ser integralmente mantida.

Na sequência, passo a apreciar o pedido subsidiário, referente à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial referente aos motivos do crime, quanto ao delito previsto no artigo 140, § 2º, do Código Penal, fixando a pena-base em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e multa, e as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos motivos do crime, quanto ao delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena-base de em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

A esse respeito, a defesa requer o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, por alegar que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis e a fundamentação para desvalorá-las não seria devida. Ainda, requer a aplicação de patamar de exasperação mais favorável ao apelante.

No entanto, ao contrário do que a defesa sustenta, observo de logo que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para desvalorar os motivos do crime e a culpabilidade é idônea, adstrita a elementos concretos e que não são inerentes aos tipos penais, justificando-se a exasperação das penas-bases.

Primeiramente, em relação aos motivos do crime,
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
,
observa-se dos autos que o apelante de fato praticou os delitos motivado por ciúme em relação à vítima e por discordar do término do relacionamento, ou seja, por motivação fútil, de
“
somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática, 7ª ed., Salvador: Juspdvim, 2012, p. 209)
”.

Já em relação à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa, conforme consignado na sentença, a culpabilidade também se evidencia de forma negativa ao apelante, em relação ao crime de lesão corporal, haja vista a intensidade da violência praticada, perpetrada inclusive com emprego de uma faca, resultante em múltiplas lesões e escoriações na vítima. Além disso, a vítima foi a todo tempo subjugada e ofendida de diversas formas (socos, chute, ameaças, cortes no cabelo e nos dedos da mão), fatos que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa e justificam maior censura e reprovabilidade.

Portanto, mantenho a valoração negativa dos referidos vetores, diante da sua concretude nos autos e da fundamentação idônea utilizada na sentença, em conformidade com o ordenamento vigente.

Quanto ao patamar para a escolha do
quantum
de exasperação das penas-bases, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Nesse cenário, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). (STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)
”.

A par disso, no caso dos autos, observa-se que o patamar utilizado pela magistrada sentenciante para exasperar as penas-bases foi de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário dos tipos penais, o que está adequado e em conformidade com a orientação jurisprudencial, de modo que não há o que ser alterado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. IMPUGNAÇÃO TARDIA NA VIA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE
. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3.
Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas para o crime, critério aceito pelo STJ
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.141.381/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 6.
A divergência jurisprudencial apontada não se confirma, pois o acórdão de origem segue o
entendimento consolidado no STJ de que a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima pode ser utilizada para a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência dominante
. [...] 9.Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (STJ, AREsp n. 2.434.863/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu, quanto aos dois crimes, a ausência de atenuantes e a incidência das agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, o que também está correto e deve ser mantido.

Isso porque, quanto à agravante da reincidência, cuja circunstância possui caráter objetivo, verifica-se que o apelante possui condenação nos autos da Ação Penal nº 0000377-12.2016.8.08.0066 com trânsito em julgado anterior aos fatos processados nestes autos.

De igual modo, comprovada a violência doméstica praticada contra a vítima, incide a agravante da violência contra a mulher, prevista no artigo 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal.

Sobre esse ponto, importa destacar que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão em condenações por infrações no âmbito da violência doméstica, por si só, não configura
bis in idem
,
já que a forma qualificada do tipo penal repreende a violência doméstica, enquanto a mencionada agravante repreende a violência contra a mulher. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Assim, mantenho a aplicação das circunstâncias agravantes de pena e, à míngua de atenuantes e de causas de diminuição ou de aumento de pena, mantenho a pena fixada, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

De igual modo, mantenho a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, considerando a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação do advogado dativo, Dr. Brendow Alves Gama – OAB/ES n° 28.459, nesta esfera recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

No presente caso, não obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Brendow Alves Gama – OAB/ES n° 28.459 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)